Tribunal: TJDFT
Processo: 0025488-54.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025488-54.2015.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDAS: EVANDRA FERREIRA DA SILVA, VIVIANE FERREIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELO INTERPOSTO SEM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DEVER DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR DE ADIMPLIR COM AS COTAS CONDOMINIAIS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1345331/RS. 1. De acordo com o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC, a comprovação do recolhimento das custas do recurso deve ser demonstrada no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais. 2. Caso o recorrente efetue o pagamento das custas processuais em momento posterior à propositura do recurso, estas devem ser recolhidas em dobro, sob pena de se frustrar o iter processual previsto na legislação e de afronta ao instituto da preclusão. Ademais, é vedada a complementação de custas recolhidas por valor insuficiente. 3. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora. Extrapolado o prazo máximo previsto no contrato sem que tenha ocorrido a conclusão do imóvel, a construtora deve pagar os lucros cessantes, que têm como termo final a averbação do habite-se. 4. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). 5. É ineficaz a cláusula contratual que transfere ao adquirente a obrigação de arcar com as despesas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel. 6. Recurso das autoras não conhecido. Recurso das rés conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 403 do Código Civil, ao argumento de que não deveriam ter sido condenadas por lucros cessantes. Asseveram que a responsabilidade de pagar as taxas do condômino e demais despesas relativas ao imóvel seriam das condôminas, ora recorridas. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais tidos por violados. Suscitam, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/GO 13.721. Em contrarrazões, as recorridas pugnam a majoração dos honorários sucumbenciais e a condenação das recorrentes por litigância de má-fé. II – O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 19022442), não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizarem a representação processual (ID 19022449), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (ID 19384716), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). Em relação aos pedidos, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais e de condenação das recorrentes por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, tendo em vista não constar procuração em seu nome nos autos, segundo acima mencionado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027